Tribunal: TJPA
Processo: 0832796-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832796-53.2019.8.14.0301

APELANTE: WELBERT BEZERRA DE LIMA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidor público contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar e de reintegração ao cargo público de Auxiliar de Serviços Operacionais da SEMAS/PA. Alegação de ausência de portaria formal de instauração do PAD, de não intimação quanto à demissão e de inexistência de animus abandonandi.

2.

Apelação desprovida com manutenção da sentença. Opostos embargos sob alegação de omissão e contradição quanto à intimação da penalidade e representação por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à ausência de intimação do resultado do PAD e contradição sobre a constituição de advogado no processo administrativo, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão ou contradição, diante da expressa análise da legalidade do PAD, com destaque para a existência de portaria de instauração, defesa técnica apresentada e publicação da decisão de demissão no Diário Oficial.
5. Intimação pessoal do servidor não é exigência legal quando há advogado constituído, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
6. Pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
7. Advertência quanto ao uso protelatório dos embargos, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão que aprecia de forma expressa os fundamentos legais do PAD, incluindo a validade da intimação por meio de publicação oficial quando há advogado constituído. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 207, I, e 223, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 53.289/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, j. 25.06.2019; STF, MS 26.602, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2008.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Welbert Bezerra de Lima Araújo
, contra Acórdão de ID nº 23406226, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo ora embargante em face do
Estado do Pará
.

Na inicial, o
autor
aduziu que exercia o cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, desde 2009, e desempenhava suas funções na cidade de Paragominas/PA, porém, a chefe da unidade regional encaminhou memorando à coordenadoria de gestão de pessoas relatando que estaria tendo problemas com o servidor, autor.

Discorreu que, em seguida, a chefe do setor, encaminhou outro memorando, alegando que não aceitaria o atestado médico do servidor, discorrendo que este não teria realizado a cirurgia médica. Alegou, ainda, que passou a responder Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, o qual não se verifica a instauração formal, nem a citação. Narrou que a apuração foi realizada de forma ilegal e requereu a concessão da tutela de urgência para compelir o requerido a reintegrar o autor no cargo e, no mérito, que seja julgada procedente a ação, para declarar nulo o PAD com a reintegração do servidor ao cargo público.

Inicialmente o juízo de primeiro grau negou o pedido liminar.

O
Estado
, requerido, apresentou
contestação
alegando que a portaria de instauração do PAD foi devidamente constituída e publicada e, ainda, que o objeto da investigação guarda relação com o resultado do PAD, considerando que foi apurada a falta do servidor por mais 30 (trinta) dias consecutivos e foi aplicada a demissão por abandono de cargo.

Ao final, requereu a improcedência da Ação.

O autor não apresentou réplica.

O
Ministério Público
, instado, manifestou-se pela improcedência da ação.

Resolvendo a lide, o Juízo de 1º grau prolatou sentença, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (id 2989514), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquivese.

P. R. I. C.

Inconformado, o
Welbert Bezerra de Lima Araújo
interpôs recurso de
Apelação
, arguindo que não restou demonstrado o “
animus abandonandi
”, pois acreditava estar de férias e ressaltou que passava na época por problemas de saúde de ordem psiquiátrica que adquiriu em seu trabalho - CID F 32.2., com sintomas de depressão e ansiedade.

Ademais, ratificou a argumentação sobre a ausência de portaria que instaurou o PAD e da falta de julgamento, considerando que o Governador apenas aplicou a penalidade, e da não intimação do servidor quanto a sua demissão. Por fim, requereu o conhecimento do recurso de Apelação com a concessão do efeito suspensivo e que, ao final, seja provido para reformar a sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os termos do recurso.

O recurso foi acolhido no seu duplo efeito e foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

O
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Face a esse Acórdão,
Welbert Bezerra de Lima Araujo
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão referente à ausência de intimação do resultado do Processo Administrativo Disciplinar-PAD e de contradição quanto à representação por advogado. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos embargos, refutando o alegado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão referente à ausência de intimação do resultado do PAD e de contradição quanto à representação por advogado.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Assim, após essas considerações, analisemos então o processo administrativo disciplinar, apenas no tocante aos critérios da legalidade.

O processo administrativo disciplinar é, na verdade, uma série de procedimentos administrativos concatenados cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso.

Todavia, cumpre lembrar que o processo administrativo disciplinar não possui uma lei adjetiva única que discipline de forma padrão os procedimentos do PAD, na verdade, competem a cada Ente Político construir a legislação que irá regular o processo administrativo em seu âmbito interno, sendo, contudo, respeitados os princípios da Administração Pública e do devido processo legal.

Assim, por exemplo, na realização de um PAD, o prazo para apresentação de defesa pode variar entre as normas de um órgão e outro, contudo, o que não pode haver é a ausência de defesa do servidor acusado, pois a ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais, não cabendo, neste ponto, a

discricionariedade administrativa.

No caso, segundo o recorrente, o PAD deve ser anulado em virtude não ter comprovação do “animus abandonandi”, bem como, pela ausência de portaria

que instituiu o PAD e pela ausência de intimação do servidor quanto a sua demissão.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o Estado juntou o documento de instauração do PAD, qual seja, a Portaria nº 1826/2016-GAB/SEC, de 25/10/2016, publicada do Diário Oficial nº 33241, em 31/10/2016, indicando brevemente o objeto de análise e a constituindo a comissão.

Portanto restou cumprida a fase do PAD descrita no art. 207, I, da Lei Estadual nº 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que se aplica ao caso:

Art. 207. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

Outrossim, também da análise dos autos, percebe-se que houve julgamento, proferido pelo Governador do Estado, no qual o servidor foi demitido.

Nesse prisma, houve o cumprimento do art. 203, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que assim determina:

Art. 223. A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

§ 1° Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

A propósito, registro que o Decreto de demissão foi publicado devidamente e assim, descabe a afirmação do recorrente de que não foi intimado do resultado do PAD.

Na oportunidade, convém lembrar que a Lei Estadual nº 5.810/94 não determina a intimação pessoal do acusado quanto ao resultado do PAD, além disso, a jurisprudência é uníssona quanto a desnecessidade de intimação pessoal do acusado do PAD quando representado por advogado.

(...)

Por fim, no que tange a suposta ausência do “animus abandonandi”, tal argumento é novo e não foi apreciado pelo juízo singular, entretanto, ainda que se considere a análise da hipótese, no caso, por presunção, resta comprovado o abandono ao cargo.

Compete ao servidor o dever de justificar sua ausência do serviço, sendo que no caso presente, o servidor não comprovou motivos para as faltas constatadas.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão e contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Quanto à alegação de ausência de intimação do resultado do PAD, e de que o Embargante não constituiu advogado no Processo Administrativo Disciplinar, não prospera, tendo em vista que consta nos autos do processo no ID nº 13954188 - Pág. 21, os advogados constituídos pelo recorrente, senão vejamos:

“
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito,
WELBERT BEZERRA DE LIMA ARAÚJO
, brasileiro, solteiro, servidor público, inscrito no CPF n°. 297.544.452-49 e RG sob n. 1706604 SSP/PA (Doc.02), residente e domiciliado na Rua Santa Terezinha, nº 272, Bairro Centro, Cep: 68.625-080, nesta cidade de Paragominas, nomeia e constitui seus procuradores judiciais os advogados
KEISE DA SILVA MARIA
, brasileira, solteira, inscrita na OAB/PA sob o n°. 22.888, e
RAFAEL MENEGON GONÇALVES
, brasileiro, casado, inscrito na OAB/PA sob o n. 18.777, que oferecem o endereço profissional à Rua Barrão do Rio Branco, n°. 180, centro, Ulianópolis/PA, CEP: 68.625-970 Fone/fax: (91) 3729-0075,
onde
os outorgados
receberão
para os efeitos do
art. 39, I
, do
Código de Processo Civil
,
comunicações, intimações
ou
notificações
, ao qual confere poderes
ad judicia
para o foro em geral, podendo dar e receber quitações, acordar, discordar, confessar, transigir, para solicitar, firmar compromisso, propor e variar de ações, recorrer, desistir, representar a outorgante em qualquer foro, instância ou juízo, junto às entidades da administração pública direta e indireta em qualquer ponto do território nacional, e tudo o mais que necessário for ao fiel cumprimento deste.

Ressalto, ainda, que consta no ID nº 13954192 - Pág. 23-46 a defesa administrativa feita pelo advogado Rafael Menegon Gonçalves inscrito na OAB/PA 18.777 protocolado no dia 22/03/2017.

Inclusive, foi publicada a decisão de demissão do servidor no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 33530 no dia 04/01/2018, por meio do Decreto constante no ID nº Num. 13954210 - Pág. 1.

Desse modo, ratifico que a Lei Estadual nº 5.810/94 não determina a intimação pessoal do acusado quanto ao resultado do PAD, além disso, a jurisprudência é uníssona quanto a desnecessidade de intimação pessoal do acusado do PAD quando representado por advogado.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025